Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702396-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EMERSON FREDDI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Alasmar Freddi contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 210199749 do processo de referência) que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis ajuizada pela ora agravante em desfavor de Emerson Freddi, ora agravado, processo n. 0735437-52.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de concessão de gratuidade de justiça formulados pela autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação em que a parte autora objetiva a extinção do condomínio sobre o imóvel descrito nos autos, bem assim objetiva o arbitramento de aluguel, no valor de R$ 37.500,00. Requer a gratuidade de justiça e a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja arbitrado o valor mensal de aluguel em R$ 37.500,00, equivalente à ocupação exclusiva do réu sobre a meação do imóvel pertencente à autora. Decido. De proêmio, no que tange à pretensão de concessão da tutela provisória de urgência, não vislumbro seus requisitos, especialmente no que concerne à urgência da medida, porquanto a pretensão possuiu caráter eminentemente financeiro. Não bastasse, o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens por um dos ex-cônjuges deverá ter por termo inicial o momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação a essa fruição exclusiva, o que, em regra, ocorre com a citação na ação de arbitramento de aluguéis, ou mediante notificação extrajudicial. Nesse sentido: (...) No caso, diante da ausência de demonstração de que o réu tomou ciência inequívoca do inconformismo da autora em relação a fruição exclusiva do bem, descabe a fixação imediata e sem oitiva da parte contrária, de aluguéis. INDEFIRO, assim, o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa envolvendo extinção de condomínio de uma Fazenda avaliada pela autora em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria. Além da parte interessada não apresentar documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, observo que nos autos da ação no 0723222-38.2020.8.07.0016 ela foi beneficiada com a partilha dos seguintes bens: a) Imóvel designado por Casa n. 32, do Tipo C, do Bloco D, da Quadra 06, SER/SUL, Cruzeiro-DF; b) Produto da venda do imóvel designado por Casa 14, Conjunto 07, da QL 08, Lago Sul, Brasília-DF; c) Salas 405 e 407, do Bloco D, do Conjunto 03, do Trecho 03, do Setor de Múltiplas Atividades Sul –SMAS, com as vagas de garagem de n. 225 e 234, registrado no 1o Oficio de Registro de Imóveis, matrículas 152056 e 152058; d) Lote n. 13, do Conjunto 14, situado no Condomínio Residencial Belo Horizonte, na SHIS QL 28/30,– Setor Habitacional Dom Bosco; e) Lote n. 18, do Conjunto 14, situado no Condomínio Residencial Belo Horizonte, na SHIS QL 28/30 -– Setor Habitacional Dom Bosco; f) produto da venda do Apartamento situado na SQS 405, Bloco H, Apartamento 304 - Asa Sul; g) Vagas de garagem n.s 037 e 038, do Lote n. 25, da Quadra 04, SIG/SUL, Edifício Barão de Mauá; h) Mitsubishi Subaru Forester X1 2015/2016, Gasolina, Placa PAH- 8726, ou o produto da venda no valor de R$ 100.000,00; i) Motocicleta Honda/CG 150 Titan, Placa JFR-8268, Ano 2004/2005; j) direito de crédito em relação às cotas titularizadas pelo requerente, na pessoa jurídica Companhia Brasileira de Mineração LTDA, inscrita no CNPJ no 22.476.895/0001- 78, a ser estabelecido em processo de apuração de haveres; K) Móveis da Casa do Cruzeiro, no valor de R$ 200.000,00. l) Indenização por Servidão Administrativa constituída sobre a Fazenda Rajadinha, Sobradinho dos Melos/Fazenda Irmãos Franklin, Lago Sul, Paranoá, em discussão judicial. Conforme se infere, o acervo de bens partilhados não se coaduna a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64710341), alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma estar desempregada e não reunir condições de se reinserir no mercado de trabalho, haja vista sua idade avançada. Aponta lhe ter sido deferida a gratuidade de justiça em outros processos que tramitam neste e. TJDFT. Sustenta não estar concluída a partilha de bens na ação de divórcio, uma vez que pendente de julgamento recurso especial interposto naqueles autos. Nega ter havido melhora em sua situação financeira. Assevera inexistir na presente demanda elementos de informação capazes de infirmar a presunção de veracidade da “alegação de insuficiência financeira”. Defende se tratar o arbitramento de aluguéis em seu favor de medida urgente, notadamente porque está sem emprego formal. Alega depender da ajuda de parentes para sobreviver. Indica estar demonstrado o uso exclusivo do imóvel pelo agravado. Brada não ser razoável “aguardar o fim do processo de divórcio (Proc. No 0723222-38.2020.8.07.0016) ou o bel-prazer do réu em decidir espontaneamente a pagar os alugueres”. Proclama não haver prejuízo ao recorrido pela fixação liminar de indenização mensal pelo uso exclusivo do imóvel. Diz que decisão agravada dá margem ao enriquecimento seu causa do agravado. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, requer o seguinte: A) Seja atribuído efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, para que se suspenda o feito da origem, com a consequente deferimento da gratuidade de justiça e arbitramento de aluguéis provisórios; B) Seja intimada a parte Agravada para oferecer resposta; C) Seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada confirmando o efeito suspensivo ativo, para determinar se suspenda o feito da origem, com a consequente deferimento da gratuidade de justiça e arbitramento de aluguéis provisórios; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Isso porque a agravante não apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira e não outorgou poder específico para que seu advogado formulasse o requerimento de gratuidade de justiça em seu nome, conforme se verifica da procuração encartada no Id 208475161 do processo de referência. Mister destacar que, em se tratando de poder específico, deveria estar expresso no instrumento do mandato outorgado ao patrono, nos termos do art. 105, caput, do CPC (Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica), o que, no entanto, não ocorreu. De qualquer sorte, ainda que tivesse sido apresentada a mencionada declaração, como bem consignado pela decisão agravada, resta “afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa envolvendo extinção de condomínio de uma Fazenda avaliada pela autora em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria”. A corroborar a disponibilidade de recursos para arcar com as despesas processuais e, para o caso em específico, com o preparo recursal, está também o fato de ter sido a autora beneficiada, nos autos da ação de divórcio n. 0723222-38.2020.8.07.0016, com a partilha de diversos bens móveis e imóveis, tal como anotado pelo pronunciamento judicial recorrido, circunstância que, indene de dúvidas, se afigura contraditória com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, conquanto argumente estar atualmente desempregada, a recorrente nada trouxe ao feito capaz de comprovar a suposta ausência de vínculo empregatício formal, a exemplo da sua CTPS ou da sua declaração de imposto de renda (ou de isenção). Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora